Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EVENTUAL ERRO MÉDICO. JUÍZO FAZENDÁRIO. JUÍZO CÍVEL. POLO PASSIVO. DISTRITO FEDERAL. HOSPITAL ADMINISTRADO PELO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO.
1. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, criado pela Lei Distrital no 6.270 de 30 de janeiro de 2019, é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública.
2. Conforme se depreende da legislação distrital, o IGESDF não integra a Administração Pública do Distrito Federal, à luz do Decreto-Lei n.° 200 de 25 de fevereiro de 1967.
3. A delegação das ações e serviços de saúde a entidade criada pelo ente federado, não exclui sua legitimação passiva para figurar em ações indenizatórias diretamente decorrentes da atividade fim delegada.
4. A responsabilidade do Distrito Federal pela prestação dos serviços e ações de saúde decorre diretamente da CR88, art. 197 e da LODF, art. 204, de modo que é solidariamente responsável, juntamente com serviço social autônomo, pela má prestação de serviços de saúde, embora de execução subsidiária.
5. Não cabendo a exclusão do Distrito Federal do polo passivo, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo Fazendário.
6. Declarado competente o Juízo suscitado.